Tribunal: TJSP
Processo: 0044130-17.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de despesas condominiais. Demanda ajuizada no Foro Regional do Tatuapé, em cuja área de abrangência está sediado o condomínio edilício autor. Remessa dos autos para o Foro Regional de Penha de França, diante de divergências quanto à competência territorial em razão de dúvida sobre o efetivo CEP do endereço do autor. Desacerto da medida. Obrigação

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de despesas condominiais. Demanda ajuizada no Foro Regional do Tatuapé, em cuja área de abrangência está sediado o condomínio edilício autor. Remessa dos autos para o Foro Regional de Penha de França, diante de divergências quanto à competência territorial em razão de dúvida sobre o efetivo CEP do endereço do autor. Desacerto da medida. Obrigação de natureza propter rem, conforme inteligência do artigo 1.315 do Código Civil. Norma do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil vigente que, na espécie, prevalece sobre qualquer outro critério para fixação da competência. Precedentes desta C. Câmara Especial. Condomínio edilício que efetivamente se insere na área de abrangência do Foro Regional do Tatuapé, conforme busca ao sítio eletrônico dos Correios e na ferramenta eletrônica disponível no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca da Capital, ora suscitante.